Tribunal: TJSP
Processo: 1001992-57.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor alega que vem sendo cobrado em sua conta bancária o valor de R$ 9,75 a título de "Seguro Cartão" – Juntada de telas sistêmicas para comprovar a origem do débito – Ausência de juntada do contrato devidamente assinado pela autora comprovando a contratação do "Seguro Cartão".
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor alega que vem sendo cobrado em sua conta bancária o valor de R$ 9,75 a título de "Seguro Cartão" – Juntada de telas sistêmicas para comprovar a origem do débito – Ausência de juntada do contrato devidamente assinado pela autora comprovando a contratação do "Seguro Cartão".
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo.
DANOS MORAIS devidos em razão dos descontos que incidiram sobre a conta do autor – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.